Tribunal: TJSP
Processo: 1001847-73.2021.8.26.0296
Classe: Remessa Necessária Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
r Municipal n.o 01/1991 e 1.o e 2.o da Lei Complementar Municipal n.o 20/2007 – Documento subscrito pelo Diretor Administrativo do Departamento de Recursos Humanos, no qual relaciona as horas extraordinárias desempenhadas pelo autor, sendo que nem todas foram efetivamente remuneradas.

CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – Até a edição da Emenda Constitucional n.o 113/2021, os juros de mora devem ser calculados de acordo com a remuneração oficial da caderneta de poupança e a correção monetária pelo IPCA-E – Após 08 de dezembro de 2021, com base na Taxa SELIC – Pedido inicial julgado parcialmente procedente – Reforma da sentença apenas no que tange aos juros de mora e à correção monetária – Reexame necessário provido em parte.
(TJSP; Remessa Necessária Cível 1001847-73.2021.8.26.0296; Relator (a): Osvaldo de Oliveira; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro de Jaguariúna - 2a Vara; Data do Julgamento: 01/11/2022; Data de Registro: 01/11/2022)

Classe/Assunto:

Remessa Necessária Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios

Relator(a):

Osvaldo de Oliveira

Comarca:

Jaguariúna

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

01/11/2022

Data de publicação:

01/11/2022

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – HORAS EXTRAORDINÁRIAS – Servidor público aposentado do Município de Santo Antônio de Posse – Pretensão ao recebimento das horas extras que não lhe foram remuneradas, nem tampouco compensadas, devido ao banco de horas, no prazo de seis meses – Cabimento – Exegese dos artigos 143 e 144 da Lei Complementar Municipal n.o 01/1991 e 1.o e 2.o da Lei Complementar Municipal n.o

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – HORAS EXTRAORDINÁRIAS – Servidor público aposentado do Município de Santo Antônio de Posse – Pretensão ao recebimento das horas extras que não lhe foram remuneradas, nem tampouco compensadas, devido ao banco de horas, no prazo de seis meses – Cabimento – Exegese dos artigos 143 e 144 da Lei Complementar Municipal n.o 01/1991 e 1.o e 2.o da Lei Complementar Municipal n.o 20/2007 – Documento subscrito pelo Diretor Administrativo do Departamento de Recursos Humanos, no qual relaciona as horas extraordinárias desempenhadas pelo autor, sendo que nem todas foram efetivamente remuneradas.

CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – Até a edição da Emenda Constitucional n.o 113/2021, os juros de mora devem ser calculados de acordo com a remuneração oficial da caderneta de poupança e a correção monetária pelo IPCA-E – Após 08 de dezembro de 2021, com base na Taxa SELIC – Pedido inicial julgado parcialmente procedente – Reforma da sentença apenas no que tange aos juros de mora e à correção monetária – Reexame necessário provido em parte.